Tribunal: TJSP
Processo: 1013721-91.2025.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: RODRIGUES MONTEIRO
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
r nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada partiu de premissas fáticas e jurídicas claramente delineadas: foi constatada a insuficiência do preparo (cfr. certidão de fl. 460); foi determinada a complementação (fl. 464), com expressa advertência quanto à consequência processual; e, diante da ausência de comprovação idônea do recolhimento complementar dentro do prazo assinalado, aplicou-se a disciplina do art. 1.007 do CPC. A parte apelante/ora embargante apenas juntou aos autos a petição de fl. 467, sem a GUIA DARE e o respectivo comprovante de pagamento do complemento. Esse raciocínio compõe o núcleo decisório do acórdão e foi explicitamente enfrentado.

A alegação de pagamento realizado, mas não comprovado oportunamente, não evidencia erro do julgador, mas revela pretensão de revisão do critério jurídico adotado, extrapolando os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de comprovação tempestiva do preparo impede o reconhecimento do cumprimento do requisito de admissibilidade.

LEGISLAÇÃO CITADA: CPC, art. 1.007, art. 1.022, art. 1.025
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013721-91.2025.8.26.0562; Relator (a): RODRIGUES MONTEIRO; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo; Data do Julgamento: 12/05/2026; Data de Registro: 27/05/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

RODRIGUES MONTEIRO

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2026

Data de publicação:

27/05/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESERÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O acórdão embargado apreciou a admissibilidade do recurso de apelação diante da insuficiência do preparo recursal não sanada no prazo conferido, levando ao reconhecimento da deserção e ao não

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESERÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O acórdão embargado apreciou a admissibilidade do recurso de apelação diante da insuficiência do preparo recursal não sanada no prazo conferido, levando ao reconhecimento da deserção e ao não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve erro de premissa fática ou omissão na decisão embargada, considerando a ausência de comprovação tempestiva do preparo complementar nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada partiu de premissas fáticas e jurídicas claramente delineadas: foi constatada a insuficiência do preparo (cfr. certidão de fl. 460); foi determinada a complementação (fl. 464), com expressa advertência quanto à consequência processual; e, diante da ausência de comprovação idônea do recolhimento complementar dentro do prazo assinalado, aplicou-se a disciplina do art. 1.007 do CPC. A parte apelante/ora embargante apenas juntou aos autos a petição de fl. 467, sem a GUIA DARE e o respectivo comprovante de pagamento do complemento. Esse raciocínio compõe o núcleo decisório do acórdão e foi explicitamente enfrentado.

A alegação de pagamento realizado, mas não comprovado oportunamente, não evidencia erro do julgador, mas revela pretensão de revisão do critério jurídico adotado, extrapolando os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de comprovação tempestiva do preparo impede o reconhecimento do cumprimento do requisito de admissibilidade.

LEGISLAÇÃO CITADA: CPC, art. 1.007, art. 1.022, art. 1.025